Tribunal: TJMT
Processo: 1039101-18.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039101-18.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), JORGE LUIS BONFIM LEITE FILHO - CPF: 360.664.448-59 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO ELÉTRICA QUE RESULTOU EM QUEIMA DE EQUIPAMENTOS SEGURADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO EXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL COMPROVADO ATRAVÉS DOS LAUDO TÉCNICOS – REJEITADO - AUSÊNCIA DE PROVA OU MESMO INDICIO DE QUE OS DANO TENHAM SIDO CAUSADOS POR QUALQUER OUTRA CAUSA QUE NÃO AS CERTIFICADAS PELOS LAUDOS TÉCNICOS – REJEITADA - QUE A EMPRESA ELÉTRICA APELADA NÃO APRESENTOU OS RELATÓRIOS DO MODULO PRODIST 9 – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A prova técnica apresentada pela seguradora requerente/apelada concluiu genericamente que o motivo da queima dos componentes do aparelho segurado ocorreu por SOBRECARGA DE ENERGIA ELÉTRICA. Entretanto, não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária de energia, a sentença deve ser reformada para negar o ressarcimento do sinistro.

II - Ademais, a concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).

III - Majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15 sobe o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, no 1039101-18.2023.8.11.0041, ajuizada na origem por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em desfavor de empresa elétrica ORA APELANTE.

Na origem, TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., relatou ter firmado contratos de seguros com os seguintes clientes:

Segurado

Endereço

Data do

Sinistro

Valor do

Dano

Jully Oliveira Dos Santos Rubio

Rua Cuiabá, 1025, Setor Leste, Centro, Colider-MT

13/06/2023

às 09:00

1.849,00

Xangai Administradora E Corretora De Seguros Ltda

Rua Das Helicondas, 708, W, Jardim Das Horquídeas, Nova

Mutum, MT

22/05/2023 às 14:30

4.022,96

Alegou que se obrigou, mediante recebimento do prêmio, a garantir os riscos que este estivesse exposto durante o período de vigência das apólices.

Acrescentou que o fornecimento de energia elétrica na localidade é de responsabilidade da empresa elétrica requerida e que nos dias supramencionados, houve sobrecarga de energia elétrica/oscilação de energia elétrica na rede de distribuição da requerida, fazendo com que as unidades consumidoras dos segurados sofressem fortes oscilações de tensão, as quais resultaram na danificação de equipamentos.

Asseverou ter procedido à regulação dos sinistros, e enfatizou que os sinistros decorreram direta e imediatamente da falha no desempenhar da atividade empresarial da empresa elétrica ré.

Requereu, diante desses fatos, a condenação da requerida ao pagamento da importância de R$ 5.871,96 (cinco mil oitocentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos), a título de danos materiais, além da verba de sucumbência.

Citada, a empresa elétrica requerida apresentou contestação, na qual refutou os fatos e os pedidos da empresa seguradora autora.

Após analise dos autos, o Juiz de piso, o Juiz de piso acolheu os laudos técnicos, e julgou a ação procedente da seguinte forma:

“
Verifica-se que sobre os equipamentos da segurada
Jully Oliveira, os laudos (id’s.
131790123
e 131790127
)
Xangai Administradora, laudos (id’s.
131790125 e 131790128
),
concluíram, que “devido a uma oscilação/sobrecarga de energia elétrica, o que provocou a queima dos mesmos não compensando o conserto” (sic), provocando assim, a queima dos mesmos. Assim sendo, em sua réplica a contestação, a autora informa que “
os bens sinistrados não foram preservados para eventual perícia, tendo em vista a imprescindibilidade de seu uso pelas seguradas”
(
id. 136512148 – fl. 19
), impossibilitando assim, a perícia judicial.

Nota-se que neste caso houve a ocorrência de caso fortuito ou força maior, rompendo o nexo causal, já que o dano é decorrente de evento da natureza, não havendo como concluir pela falha na prestação do serviço da requerida.

Convém registrar que os laudos apresentados foram escritos de forma genérica e não possuem a data e hora do evento, não servindo assim, para o fim que se destinam

(...)

Ademais, ré apresentou relatórios técnicos que atesta a ausência de “perturbação no período mencionado que possa ter danificado os equipamentos por responsabilidade da distribuidora” (Ids. 134628005 e 134628010).

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A em desfavor de Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

Condeno a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 10% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2o, do Novo Código de Processo Civil.

Insatisfeita com a sentença, a empresa ENERGISA S/A, apresentou
RECURSO DE APELAÇÃO
, aduzindo que;
(i)
existência de nexo causal comprovado através de laudos técnicos elaborados por empresas idôneas e especializadas nos bens avariados, além dos relatórios de regularização da seguradora apelante, que atestam que os danos foram causados por falha no fornecimento de energia;
(ii)
ausência de prova ou mesmo indicio de que os dano tenham sido causados por qualquer outra causa que não as certificadas pelos laudos técnicos;
(iii)
que a produção de prova pericial judicial, além de impossível, ante a indisponibilidade dos bens, era desnecessária;
(iv)
que a empresa elétrica apelada não apresentou os relatórios do MODULO PRODIST 9, única forma de ser comprovar a inexistência de nexo causal;
(v)
que os danos que ora se discutem foram causados por sobrecarga de energia elétrica/oscilação de energia elétrica, evento completamente oposto de um desligamento ou interrupção de energia, pois é caracterizado pela instabilidade do fornecimento de tensão, e não pela falta dele;
(vi)
com tais considerações, requereu a reforma da sentença, com a procedência dos pedidos da inicial.

Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento, no 1039101-18.2023.8.11.0041, ajuizada na origem por TOKIO MARINE SEGURADORA S.A., em desfavor de empresa elétrica ORA APELANTE.

Pois bem,

A empresa seguradora colacionou aos autos documento denominado “LAUDO TÉCNICO DE DANOS EM EQUIPAMENTOS ELETRICOS”, aduzindo que o
aparelho televisor
estaria com a tela LCD, e a fonte queimadas em decorrência de oscilação de energia, bem como que o conserto não seria possível, tendo em vista que tela não estaria mais disponível o mercado. (id. 207058471).

Entretanto, detalhando o “Relatório Preliminar – Sinistro no 3928408” (id. 207058467), referente à regularização da “TV Samsung 40", observo a seguinte informação:

'Análise da instalação elétrica: A mesma não apresenta nenhuma inconformidade com a NBR5410,
porém o quadro de distribuição não conta com nenhum DPS atuado (queimado) para reforçar a constatação de dano elétrico.'

Nesse sentido, segundo informação do Google: DPS é a abreviação de “dispositivo de proteção de surtos”. Equipamento que tem a função de proteger a instalação elétrica em caso na ocorrência de surtos causados por descargas elétricas.

Assim, resta evidente que a própria empresa seguradora se questiona sobre a existência de oscilação, na rede de distribuição, já que “não conta com nenhum DPS atuado (queimado)”.

Por outro lado, o supramencionado relatório informa que
o preposto da seguradora não realizou teste de funcionamento do aparelho televisor
, ou seja, deixou de fazer a averiguação do equipamento, e simplesmente acolheu o perecer da empresa de conserto eletrônico.

Com relação ao outro sinistro, a seguradora apelante colacionou aos autos, documento denominado Laudo Técnico, aduzindo que devido à sobre carga de energia, o aparelho
Ar Condicionado Springer Midea,
teve
queimado o motor compressor, motor ventilador do condensador, placa eletrônica do condensador e placa eletrônica da evaporadora.
(id. 207058472).

Entretanto, detalhando o “Relatório Preliminar – Sinistro no 3919308” (id. 207058469), referente à regularização do “Ar Condicionado Springer Midea 30.000 Btuh, observo a seguinte informação:

“Análise da instalação elétrica: A mesma não apresenta nenhuma inconformidade com a NBR5410,
porém o quadro de distribuição não conta com nenhum DPS atuado (queimado) para reforçar a constatação de dano elétrico.

Breve relato do segurado: Não se sabe exatamente o que teria causado o dano deste aparelho. O fato é que o ar condicionado apresentou problemas na data em questão e um técnico esteve no local e constatou que existe um defeito no aparelho, onde após algum tempo de funcionamento ele fica desligando/reiniciando sozinho.

Entretanto, em contradição ao relato do consumidor que afirmou que o aparelho de Ar condicionado após algum tempo funcionando, desligava e reiniciava sozinho, o suposto laudo técnico, condenou o equipamento afirmando a existência da
queima do

motor compressor
,
queima do motor ventilador do condensador
,
queima da placa eletrônica do condensador
e a
queima da placa eletrônica da evaporadora
.

É evidente que um aparelho de ar condicionado sequer ligaria com todo esse conjunto de componentes queimados.

Assim, resta evidente que os laudos técnicos apresentados pela seguradora/apelante, não são suficientes para demonstrar o nexo de causalidade, isto porque são genéricos e unilaterais, afirmando tão somente os danos decorreram de oscilação da rede elétrica.

Tais laudos serviram de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa dos danos.

Dessa forma, não basta à seguradora alegar que houve falha na prestação dos serviços e que a responsabilidade pelos danos é exclusiva da empresa elétrica apelada. Isso porque, para ensejar o dever de reparação, faz-se imprescindível a prova do nexo de causalidade.

Assim, não tendo a parte apelante se desincumbido do ônus de demonstrar o nexo causal entre os apontados danos e a conduta imputada à empresa apelada, nos termos do art. 373, I, CPC, não há elementos suficientes para infirmar o conteúdo da r. sentença, que fica mantida tal como lançada.

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – ENERGIA ELÉTRICA – OSCILAÇÃO DA REDE - DANOS ELÉTRICOS OCORRIDOS EM APARELHOS DO SEGURADO – NEXO DE CAUSALIDADE NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL APRESENTADO PELA SEGURADORA QUE NÃO FOI PRODUZIDO SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ILÍCITO CIVIL PRATICADO PELA CONCESSIONÁRIA - PRECEDENTES DESTA CÂMARA – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL.

Incidem, na espécie, as normas consumeristas previstas no CDC, pois a relação jurídica é de consumo e a seguradora se sub-roga nos direitos dos segurados por força do art. 786 do CC. Embora a responsabilidade da ré seja objetiva, não restou comprovada a ocorrência do nexo causal entre o dano e o suposto ato ilícito.
A prova técnica apresentada pela seguradora é unilateral e não apontou com clareza que a sobrecarga de energia se deu em razão da má prestação dos serviços pela concessionária, havendo tão somente a presunção infundada de que as avarias ocorreram a partir de sobretensão na rede elétrica. Não existe prova de que o noticiado problema elétrico ocorreu especificamente na rede elétrica externa, de responsabilidade da concessionária. Não foram juntadas quaisquer informações sobre ocorrência de danos em outros equipamentos de vizinhos usuários de energia servida pela mesma rede e nem mesmo sobre realização de testes para aferir a carga da rede elétrica à época dos fatos. Recurso desprovido, com majoração da verba honorária sucumbencial.
(TJSP, 29a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1042947-06.2020.8.26.0114, RELATOR: FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE, JULGADO EM 18/05/2021)'

Ainda,

'APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REGRESSO DA SEGURADORA – ALEGAÇÃO DE OSCILAÇÃO DA CARGA ELÉTRICA, QUE RESULTOU NA QUEIMA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURADO – SENTENÇA QUE ACOLHEU OS LAUDOS UNILATERAIS, E JULGOU A AÇÃO PROCEDENTE – INSURGÊNCIA RECURSAL ADUZINDO QUE O LAUDO TÉCNICO É GENÉRICO, INCAPAZ DE TRAZER VEROSSIMILHANÇA EM RELAÇÃO AO NEXO CAUSAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença de improcedência não merece ser reformada
. (Ap 16799/2018, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/06/2018, Publicado no DJE 15/06/2018).

II –
O laudo juntado pela apelada/seguradora não é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade, porque é genérico e unilateral. Afirma apenas que o dano decorreu de oscilação da rede elétrica "conforme informou o consumidor". Ora, o laudo se resume a mero orçamento, não tendo analisado a real causa do dano, tendo apenas descrito o sustentado os fatos narrados pelo consumidor. Serviu de base apenas para a seguradora indenizar o seu segurado, mas não prova o nexo necessário da causa da queima dos equipamentos.

III - Ademais, chama à atenção a existência da troca de disjuntores e da fiação do imóvel, que provavelmente, não são decorrentes de oscilações de energia da rede externa de energia. (TJMT, segunda câmara, rac 1001607-24.2019.8.11.0021, relator: des. Sebastião de Moraes filho, julgado em 30/08/2023).'

Por fim, observo que a empresa elétrica apelada colacionou aos autos os procedimentos dispostos no Módulo 9 do PRODIST, inexistindo provas de que o noticiado problema elétrico tenha ocorrido especificamente na rede elétrica externa (rede de distribuição), de responsabilidade da empresa elétrica requerida/apelada

Nesse sentido:

'APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA LIDE – PRELIMINAR REJEITADA – EQUIPAMENTO AVARIADO – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – RESTITUIÇÃO INDEVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A alegação de ausência de documentos que comprovariam o direito reclamado, portanto indispensáveis à propositura da Ação, é matéria atinente ao mérito, por isso não pode ser apresentada em preliminar.

A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do segurado quando comprova que não há registro de perturbação ou oscilação na rede no dia do sinistro.

A alteração substancial da sentença impõe a inversão do ônus da sucumbência. (TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RAC 1041213-28.2021.8.11.0041, RELATOR: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, JULGADO EM 07/06/2023).'

Dessa forma, verifico que a empresa elétrica apelante apresentou os relatórios exigidos no item 26 do Módulo 9 do PRODIST da ANEEL (id. 207063304), demonstrando que
NÃO
houve nenhum problema na rede de distribuição elétrica no dia em que ocorreram as avarias informadas.

Assim, nos termos do art. 373, I e II, o ônus da prova pertence à parte autora, ora apelante, a teor do disposto no art. 373, inciso I, do CPC, que dele não se desincumbiu, razão pela qual a sentença não deve ser reformada.

Diante do exposto, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, reformando a sentença de piso, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, majoro os honorários de sucumbência de 10% para 15 sobe o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024